Tribunal: TJMT
Processo: 1017023-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017023-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Saúde, Repasse de Verbas do SUS, Ressarcimento ao SUS, Financiamento do SUS, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTOR), SANDRA REGINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 535.500.051-72 (REU), 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (REU), LUCAS SANTANA RIBEIRO - CPF: 022.139.831-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA - CNPJ: 21.014.271/0001-76 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - CPF: 823.185.579-34 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 535.500.051-72 (AGRAVANTE), LUCAS SANTANA RIBEIRO - CPF: 022.139.831-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – POSSIBILIDADE DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA CARACTERIZADA – MEDIDA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO

A suspensão de decisão liminar ou de tutela de urgência deferida contra o Poder Público somente é possível para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

A discussão acerca do deferimento ou não da suspensão não comporta análise meritória, cingindo-se às hipóteses legais.

A determinação do bloqueio e de liberação de expressiva quantia cujo montante foi fixado desconsiderando aspectos fáticos que poderiam influir no valor é apta a configurar a possibilidade de grave lesão à economia pública.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de agravo interno interpostos respectivamente por
INTERCOR – Serviços de Intervenção Cardiovascular LTDA.
(Id 30278961)
e

Sandra Regina Duarte de Oliveira
(Id 30549453), em face da decisão desta Presidência (Id 25726037) que deferiu o pedido de suspensão da execução da decisão proferida no Id 24304723 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009003-12.2019.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, formulado pelo Estado de Mato Grosso, com determinação de desbloqueio de eventuais valores já constritos.

Na origem, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop deferiu medida liminar para obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem à
Sra. Sandra Regina
o procedimento médico denominado
“Aneurismectomia Torácica ou Endoprótese de Aorta Torácica”
.

Noticiado o descumprimento da liminar, o Juízo de Primeira Instância determinou o bloqueio dos valores necessários para a remoção da Autora da demanda de Cuiabá, onde se encontrava internada no Hospital Geral Universitário, para a cidade de Sinop, município no qual se submeteria à cirurgia no Hospital Santo Antônio (Fundação de Saúde Comunitária de Sinop).

A decisão de bloqueio foi objeto do incidente de suspensão deferido, o qual deu origem ao presente agravo.

Em suas razões, a Recorrente INTERCOR sustenta que agiu, na qualidade de terceiro prestador de serviços, em estrita observância à ordem judicial, sob pena de praticar, caso assim não fizesse, crime de desobediência.

Argumenta, ademais, que a medida de contracautela
“foi promovida tardiamente pela Fazenda Pública Estadual, em momento quando os serviços já haviam sido prestados”
.

A Recorrente Sandra Regina, por seu turno, em resumo defende que a liminar deferida serviu para assegurar o seu direito à vida. Além disso, aponta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões nos Ids 31897628 e 31897637.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou
“pelo acolhimento da preliminar aventada – declaração de prejudicialidade do incidente”
e, no mérito,
“pelo provimento do agravo interno, fazendo-se imperiosa, pois, a manutenção da decisão de bloqueio judicial realizada pela instância singela”
(Id 43802958).

Os recursos são tempestivos, conforme certificado nos Ids 30585955 e 30585972.

A Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Hospital Santo Antônio) havia também interposto agravo regimental (Id 32114983), contudo o recurso não foi conhecido, ante sua certificada intempestividade (Id 35000490), decisão contra a qual não houve qualquer oposição (Id 46615475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020